Tribunal: CARF
Processo: 11128.729441/2013-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
Não compete às autoridades administrativas proceder à análise da constitucionalidade ou legalidade das normas tributárias. Fonte: Súmula CARF n.o 2.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE CARGA. MULTA.
É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.729441/2013-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.185 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
SERVIMEX LOGISTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
ANO-CALENDÁRIO: 2008
ARGUIÇÃO
DE
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA
APRECIAÇÃO.
Não compete às autoridades administrativas proceder à análise da
constitucionalidade ou legalidade das normas tributárias. Fonte: Súmula CARF
n.o 2.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE
CARGA. MULTA.
É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de
transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no
Acórdão no 3201-010.182, de 21 de dezembro de 2022, prolatado no julgamento do processo
11128.728264/2013-34, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafeta Reis – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Marcio Robson Costa,
Marcelo Costa Marques D Oliveira (suplente convocado(a)), Hélcio Lafeta Reis (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Marcelo Costa Marques D Oliveira.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.729441/2013-08
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.185 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.729441/2013-08

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado em face da decisão de primeira
instância administrativa fiscal proferida no âmbito da DRJ/SP, que decidiu pela improcedência
da Impugnação protocolada em oposição ao Auto de Infração.
Como de costume nesta Turma de Julgamento, transcreve-se o relatório e ementa
do Acórdão da Delegacia de Julgamento de primeira instância, para a apreciação dos fatos,
matérias e trâmite dos autos:

“Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de multa regulamentar
pela não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra foi considerada
responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e informações
eletrônicas fora do prazo estabelecido pela Receita Federal do Brasil – RFB.
Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e aditamentos
posteriores alegando em síntese:
O AI é nulo por falta de motivação clara dos fatos;
Deve ser aplicado o prazo de 30 dias para a prestação de informações após a atracação
da embarcação;
A interessada não é sujeito passivo da obrigação por falta de legitimidade;
A presente multa fere princípios constitucionais;
Deve ser aplicada interpretação benigna no presente caso;
Está acobertada pelos benefícios da denúncia espontânea.”

A ementa do Acórdão de primeira instância administrativa fiscal foi publicada
com o seguinte conteúdo e resultado de julgamento:

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE CARGA.
MULTA.
É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive
a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente
de carga.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”

Após o protocolo do Recurso Voluntário, que reforçou as argumentações da
Impugnação, os autos foram devidamente distribuídos e pautados.
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.185 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.729441/2013-08

É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Conforme o Direito Tributário, a legislação, os precedentes, os fatos, as
provas, documentos e petições apresentados aos autos deste
procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos e atribuições
profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de
condução e Regimento Interno, apresenta-se este voto.
Por conter matéria desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o
tempestivo Recurso Voluntário deve ser conhecido.
Este Conselho aprovou e publicou as Súmulas CARF n.o 2, n.o 11 e n.o
49, que estabelecem os seguintes enunciados, frutos de diversos julgados
que analisaram as mesmas matérias e alegações semelhantes às do
presente caso:
“Súmula CARF no 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004
Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000
Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003
Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004
Acórdão no 201-78180, de 27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005”
(...)
Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal.(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002 Acórdão no 104-19410, de 12/06/2003
Acórdão no 104-19980, de 13/05/2004 Acórdão no 105-15025, de 13/04/2005
Acórdão no 107-07733, de 11/08/2004 Acórdão no 202-07929, de 22/08/1995
Acórdão no 203-02815, de 23/10/1996 Acórdão no 203-04404, de 11/05/1998
Acórdão no 201-73615, de 24/02/2000 Acórdão no 201-76985, de 11/06/2003
(...)
Súmula CARF no 49
Aprovada pelo Pleno em 29/11/2010
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.185 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.729441/2013-08

Acórdão no CSRF/04-00.574, de 19/06/2007 Acórdão no 192-00.096, de
06/10/2008 Acórdão no 192-00.010, de 08/09/2008 Acórdão no 107-09.410, de
30/05/2008 Acórdão no 102-49.353, de 10/10/2008 Acórdão no 101-96.625, de
07/03/2008 Acórdão no 107-09.330, de 06/03/2008 Acórdão no 107-09.230, de
08/11/2007 Acórdão no 105-16.674, de 14/09/2007 Acórdão no 105-16.676, de
14/09/2007 Acórdão no 105-16.489, de 23/05/2007 Acórdão no 108-09.252, de
02/03/2007 Acórdão no 101-95.964, de 25/01/2007 Acórdão no 108-09.029, de
22/09/2006 Acórdão no 101-94.871, de 25/02/2005”
Conforme enunciado sumular, este Conselho não deve aplicar a
prescrição intercorrente, não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei e a denúncia espontânea não pode ser
aplicada no caso em concreto, que versa exatamente sobre o atraso na
entrega de declaração aduaneira, com penalidade prevista no artigo 107,
inciso IV, alínea “e” do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela
Lei no 10.833/2003.
Não ocorreu nenhuma das nulidade previstas no Art. 59 do Decreto
70.235/72 no lançamento e nem mesmo na decisão de primeira instância,
pois, ainda que não tenha abordado todos os argumentos apresentados em
impugnação, abordou a matéria principal e também as preliminares.
E sobre o mérito principal, considerando que o contribuinte não
comprovou e nem mesmo demonstrou indícios de que o prazo
regulamentar previsto no Art. 50, II, da IN SRF no 800/2007 foi
cumprido:
“Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução
Normativa somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação
dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de
prestar informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos
menores estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação
em porto no País.”
Ou seja, após a atracação foi que o contribuinte procedeu com a
desconsolidação
da
carga
prevista
no
Sub-Master
(MHBL),
CE150805182063259 9, às 17:07:46 do dia 26/09/2008, para o seu
conhecimento eletrônico agregado (HBL) CE 150805182583090, carga
trazida ao Porto de Santos e acondicionada no Container INKU2668789 ,
pelo Navio M/V " LIBRA MEXICO ", em sua viagem 835S, no dia
20/09/2008 , com atracação registrada às 02:48:00 h.
Os fatos, portanto, subsomem ao tipo legal capitulado e a
responsabilidade, por ser objetiva e não subjetiva, está caracterizada com
a mera prestação de informação fora do prazo estabelecido, com base no
disposto no Art. 107, inciso IV, alínea ""e" do Decreto-lei 37/66. Por tal
razão, devem ser negados ambos os pedidos de ausência de
responsabilidade e de responsabilidade de terceiro.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.185 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.729441/2013-08

Para a configuração do tipo elencado não há exclusão de
responsabilidade mesmo que a antecipação da atracação tenha ocorrido
por culpa do armador e sem aviso prévio à recorrente.
Não há nenhuma razão para reformar o Acordão de primeira instância.
Diante do exposto, as preliminares devem ser rejeitadas e deve ser
NEGADO PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar as preliminares
arguidas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafeta Reis – Presidente Redator

Fl. 139
DF CARF MF
Original